Tribunal: STF
Processo: RE 452780
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Prazo. Cômputo. Intercorrência de
feriados de carnaval. Inexistência de expediente forense no último
dia do prazo recursal. Petição protocolada no dia útil imediatamente
 ulterior. Tempestividade reconhecida. Prova da prorrogação só
juntada em agravo regimental. Irrelevância. Agravo provido para
cognição do extraordinário. Votos vencidos. Pode a parte fazer,
perante o Supremo, em agravo regimental, prova da prorrogação do
prazo de interposição e da conseqüente tempestividade de recurso
extraordinário, por inexistência de expediente forense do tribunal
de origem, no último dia